Tribunal: STF
Processo: HC 65466
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-10-16
Data de publicação: 1987-10-16

Ementa:
- 'HABEAS CORPUS'. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSAO PUNITIVA,
PELA PENA EM CONCRETO, FIXADA EM ACÓRDÃO QUE TRANSITOU EM JULGADO.
INOCORRENCIA, POREM, DA PRESCRIÇÃO, NO CASO, MESMO EM FACE DA
MENORIDADE DO RÉU AO TEMPO DO DELITO.
'WRIT'  DENEGADO.